Tribunal: CARF
Processo: 10880.004531/2002-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WALKER ARAUJO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.004531/2002-37
Recurso
Voluntário
Resolução no
3302-001.594 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
CREDIT SUISSE (BRASIL) DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (Presidente), Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Jorge Lima Abud,
Vinicius Guimarães, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo, José Renato Pereira de Deus e
Denise Madalena Green.
Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da decisão de piso:
Contra a empresa qualificada em epígrafe foi lavrado auto de infração de fls. 9/23
em virtude da apuração de falta de recolhimento da Contribuição para o PIS/Pasep dos
períodos de abril a junho, novembro e dezembro de 1997, além de multa isolada por
recolhimento da contribuição de julho a outubro de 1997, a destempo e sem multa de
mora, exigindo-se-lhe o crédito tributário no valor total de R$ 322.126,78.
O enquadramento legal encontra-se às fls. 12 e 19/20.
Cientificada, a interessada apresentou a impugnação de fls. 3/7, na qual alegou,
quanto à multa isolada, que recolhera os débitos no dia 30 de cada mês, quando o
vencimento era o dia 15. Contudo, tendo-o feito de forma espontânea, não calculou multa
de mora, com base em jurisprudência do STJ sobre o instituto da espontaneidade. Apesar
disso, “de forma a resolver a questão definitivamente”, promoveu o recolhimento da
referida multa moratória conforme Darfs anexos à impugnação. Assim, considera-se
“dispensado do recolhimento da multa isolada de ofício cobrada pelo autos de
infração”.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10880.004531/2002-37
Fl. 402
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3302-001.594 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004531/2002-37

Quanto à contribuição de abril a junho de 1997, argumentou ter recolhido os
valores ao abrigo do art. 17 da Lei no 9.779/1999, que promoveu anistia de juros e multa
de mora.
Por fim, no tocante aos meses de novembro e dezembro de 1997, aduziu que os
créditos estavam de fato suspensos por sentença em mandado de segurança (processo no
97.0062129-4), que lhe garantiu o direito de efetuar o recolhimento nos termos da Lei
Complementar no 07/1970, no período das competências de julho de 1997 a fevereiro de
1998.
Pela revisão de ofício de fls. 85/88, a unidade de origem excluiu os créditos
relativos aos meses de abril a junho de 1997, remanescendo os demais.
A DRJ, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação para
afastar a multa de ofício aplicada, mantendo em parte a exigência dos tributos constituídos nos
autos, nos termos da ementa abaixo:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/04/1997 a 31/12/1997
MULTA DE OFÍCIO. RETROATIVIDADE BENIGNA. EXONERAÇÃO.
Exonera-se a multa isolada imposta em razão de recolhimento em atraso sem
acréscimo de multa de mora, tendo em vista a retroatividade benigna da Lei no 11.488,
de 2007.
MULTA. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Exonera-se a multa tributária contra ato não definitivamente julgado, quando lei
posterior deixe de defini-lo como infração.
O sujeito passivo apresentou, então, recurso voluntário, sustentando, em síntese,
(i) que o valor devido a título de multa de mora, atinente aos períodos de julho a outubro de
1997, já foi devidamente pago e (ii) que não há que se falar em tributo e multa devidos, nos
períodos de novembro a dezembro de 1997, uma vez que o processo judicial no. 97.0062129-4 já
transitou em julgado com decisão favorável à recorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Walker Araujo, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atender aos demais requisitos de
admissibilidade, dele tomo conhecimento.
A questão trazida a julgamento é idêntica ao do processo 10880.004536/2002-60,
julgado por esta Turma em 17.11.2020, Resolução 3302-001.553, de Relatoria do i. Conselheiro
Vinícius Guimarães, envolvendo a Recorrente e o mesmo período de apuração.
Naquela oportunidade, considerando o quanto noticiado pela Recorrente em seu
recurso voluntário quanto a extinção do crédito tributário através de pagamento e a existência de
decisão judicial favorável as pretensões da contribuinte, restou decidido converter o julgamento
em diligência nos seguintes termos:
Como relatado, o sujeito passivo sustenta que (i) o valor atinente à multa de mora,
para os períodos de julho a dezembro de 1997, foram quitados e que (ii) o valor do
tributo e da multa devidos nos meses de novembro a dezembro de 1997 devem ser
afastados em face de decisão judicial transitada em julgado. Junta documentos para
Fl. 403
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3302-001.594 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004531/2002-37

embasar suas alegações, entre os quais, comprovantes de arrecadação, certidão de
transito em julgado e acórdão judicial – vide documentos às fls. 191 a 216.
Compulsando os autos, em especial a decisão recorrida, depreende-se que a
controvérsia que remanesce diz respeito ao valor do tributo devido e à multa de mora
dos períodos de apuração de novembro e dezembro de 1997, uma vez que a unidade de
origem já havia afastado a autuação no tocante aos meses de abril a junho de 1997 e a
própria decisão recorrida já havia afastado a multa de ofício de todos os períodos,
inclusive de novembro e dezembro de 1997.
Com relação aos débitos de novembro e dezembro de 1997, a recorrente, como
visto, sustenta que houve recolhimento da multa de mora e trânsito em julgado da ação
que questionava a contribuição ao PIS incidente inclusive naqueles meses. Nessa linha, a
autuação deve ser afastada, na ótica da recorrente, pois cumpridas todas as obrigações
tributárias relacionadas ao período de autuação. Observe-se que a recorrente não
pleiteia a nulidade da autuação nem da decisão recorrida, asseverando, apenas, que a
autuação não deve subsistir à luz dos recolhimentos efetuados e do trânsito em julgado
da ação judicial no. 97.0062129-4.
Diante desse cenário, entendo que o presente julgamento deve ser convertido em
diligência a fim de que a Unidade de Origem proceda à análise dos elementos trazidos
pela recorrente, em especial dos comprovantes de pagamentos realizados e da decisão
judicial citada, verificando seus efeitos e reflexos sobre a autuação objeto desse processo
– valor principal e multa moratória.
Desse modo, tendo em vista as alegações e elementos apresentados pela
recorrente, o julgamento deve ser convertido em diligência para que a Unidade de
Origem tome as seguintes providências:
1. Verificar a consistência dos documentos apresentados pela recorrente,
adotando todos os procedimentos cabíveis - e requerendo todos os documentos que
julgar necessários – para a análise e apuração dos efeitos e repercussão da decisão
definitiva exarada no processo judicial no. 97.0062129-4 sobre o presente processo
administrativo, determinando, em especial, se os débitos (principal e multa) objeto da
autuação aqui discutida subsistem após a referida decisão judicial. Também deverão ser
considerados, na análise, os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, cujos
comprovantes de pagamento foram juntados com o recurso.
2. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual
sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e
conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para
fundamentar seu parecer, incluindo cópias de decisões judiciais, acórdãos, certidões,
declarações, extratos de sistemas da RFB, etc.
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no.
7.574/11.
4. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.
Neste cenário, e para que seja dado o mesmo tratamento adotado naquele
julgamento, adoto as razões de decidir anteriormente citada e, converto o julgamento em
diligência para
Verificar a consistência dos documentos apresentados pela recorrente, adotando
todos os procedimentos cabíveis - e requerendo todos os documentos que julgar
necessários – para a análise e apuração dos efeitos e repercussão da decisão definitiva
exarada no processo judicial no. 97.0062129-4 sobre o presente processo administrativo,
Fl. 404
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3302-001.594 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.004531/2002-37

determinando, em especial, se os débitos (principal e multa) objeto da autuação aqui
discutida subsistem após a referida decisão judicial. Também deverão ser considerados,
na análise, os recolhimentos efetuados pelo sujeito passivo, cujos comprovantes de
pagamento foram juntados com o recurso.
2. Apresentar relatório com elucidação minuciosa e parecer conclusivo, no qual
sejam apresentados todos elementos aptos para justificar as análises realizadas e
conclusões alcançadas, trazendo, ao processo, todos os documentos essenciais para
fundamentar seu parecer, incluindo cópias de decisões judiciais, acórdãos, certidões,
declarações, extratos de sistemas da RFB, etc.
3. Dar ciência à recorrente desta Resolução e, ao final, do resultado desta
diligência, abrindo-lhe o prazo previsto no Parágrafo Único do art. 35 do Decreto no.
7.574/11.
4. Devolver o presente processo ao CARF, para continuidade do julgamento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Walker Araujo

Fl. 405
DF CARF MF
Documento nato-digital